Tribunal: TJPA
Processo: 0813778-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813778-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: FRANCISCO DIEGO ROSARIO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
IURIA NOVIT CURIA
. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. VALOR APRESENTADO NA INICIAL.

Cabe ao magistrado julgar a lide nos limites dos pedidos formulados na inicial pela parte autora e na defesa pela parte requerida, todavia o julgador não está restrito aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes aos autos, o que lhe permite utilizar diferentes fundamentos, ainda que diversos dos que embasam a pretensão dos litigantes, com alicerce no princípio
iuria novit curia
.

O devedor fiduciante purga a mora com a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

A notificação extrajudicial deve ser enviada e efetivamente entregue no endereço do devedor para fins de constituição em mora.

Nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação realizada na busca e apreensão não supre a irregularidade da notificação extrajudicial realizada para fins de constituição do devedor em mora.

Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BARCARENA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813778-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: FRANCISCO DIEGO ROSÁRIO DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da decisão de Id. 12754235 que negou provimento ao Agravo de Instrumento, conforme ementa assim redigida:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CONSTATAÇÃO. TERMO INICIAL PARA PURGAR A MORA. EXECUÇÃO DA LIMINAR. APREENSÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A teoria do adimplemento substancial é incompatível com as normas especiais que regem a alienação fiduciária em garantia, sendo exigido do devedor a quitação integral do débito para a retomada do bem dado em garantia, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O termo inicial do prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora é a execução da liminar da busca e apreensão, ou seja, o dia em que o bem foi apreendido, e não da devolução do mandado. Hipótese dos autos em que o pagamento do débito descrito na inicial fora realizado no dia 20/06/2022 e a apreensão do bem no dia 10/06/2022, não ocorrendo a purgação da mora.

Inexistente a purgação da mora, ainda é necessária a presença dos requisitos para deferimento liminar de busca e apreensão do veículo. No caso em tela, restou ausente a constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do constante no contrato de alienação fiduciária.

Desprovimento do recurso de agravo de instrumento.”

Em suas razões (Id. 13229520), alegou que a decisão agravada reconheceu que não houve purgação da mora dentro do prazo legal, todavia, fora omissa com relação à não purgação da mora por insuficiência do valor depositado, uma vez que não haveria ocorrido o pagamento da integralidade da dívida.

Afirmou que houve a comprovação da mora, pois a notificação extrajudicial foi encaminhada por meio de carta com aviso de recebimento para o endereço fornecido na sua ficha cadastral, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Asseverou que a citação do requerido supriu eventuais vícios na notificação, de modo que pelo princípio da instrumentalidade das formas teria sido superada a irregularidade apontada.

Sustentou que a decisão agravada teria sido
extra petita
, uma vez que decidiu sobre a ausência de comprovação da mora, questão que não teria sido proposta nos autos e nem se trataria de matéria de ordem pública.

Requereu o provimento o recurso e que as intimações sejam feitas em nome de MARIA LUCILIA GOMES, inscrita na OAB/PA 9803-A e DR. AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, inscrito na OAB/ PA 16837- A.

Contrarrazões no Id. 13599106, em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa, uma vez que o recurso seria protelatório.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Antecipo que não há o que reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Inicialmente, analiso a alegação de decisão
extra petita
suscitada pela agravante, por ser uma prejudicial de mérito, no entanto, adianto que não merece acolhimento.

É cediço que cabe ao magistrado julgar a lide nos limites dos pedidos formulados pela parte autora e na defesa pela parte requerida, todavia o julgador não está restrito aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes aos autos, o que lhe permite utilizar diferentes fundamentos, ainda que diversos dos que embasam a pretensão dos litigantes, com alicerce no princípio
iuria novit cúria,
que se traduz no dever de o juiz conhecer a norma e aplicá-la diante de sua própria autoridade.

Assim, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está restrito à fundamentação jurídica apresentadas pelas partes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do CPC/2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicada por analogia.2.
Não há provimento extra petita quando a pretensão é deferida nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial.É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia
.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.271.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. APLICABILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS INVOCADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.025 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/2016. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO.
MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da Súmula 284 do STF.2. Extrai-se do acórdão recorrido que os dispositivos legais apontados como violados e as matérias a eles correlatas não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem sequer implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado. Aplicação do óbice fundado na Súmula 211 do STJ.3. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente, fixado em caso semelhante a dos autos, no sentido de que "não há se falar em prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, porquanto o acórdão combatido foi publicado na vigência do CPC/73.Incidência do Enunciado Administrativo 2/2016, do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 1.012.918/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4/5/2017).4.
Não há provimento extra petita quando a pretensão é analisada nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial.É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação normativa apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia. 5. De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora.
6. No caso dos autos, assentou a Corte de origem que "não se revela extra petita a sentença que, nos próprios autos da ação de desapropriação indireta, determina a devolução de valor pago a maior, já que guarda pertinência com o objeto da lide, que é a justa indenização pelo apossamento administrativo".7. Para afastar as conclusões firmadas no acórdão recorrido, demandaria o revolvimento das provas constantes dos autos, o que é defeso na via eleita, conforme a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.063.177/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 15/8/2017.)

Assim, inexiste nulidade na decisão impugnada que reconheceu a não purgação da mora fora do prazo legal, ainda que a recorrente tenha argumentado sobre o valor insuficiente para purgar a mora, bem como pela constatação da não constituição em mora.

Isso porque, em sede de Agravo de Instrumento se discute acerca do acerto ou desacerto da decisão recorrida, a qual tratou da liminar de busca e apreensão requerido pela autora, ora recorrente, o que permite a este juízo, em virtude do efeito translativo do referido recurso, apreciar as matérias atinentes a isso.

Portanto, se a decisão atacada pelo Agravo de Instrumento versava sobre liminar de busca e apreensão, este julgador está plenamente autorizado a analisar os requisitos para tanto.

Cumpre-me destacar que na decisão vergastada não se debruçou sobre a possibilidade de a carta de aviso de recebimento ter sido assinada por pessoa diversa do devedor, mas sim pelo fato de ter sido entregue em endereço diferente do que consta no contrato.

Como se depreende dos autos, o único documento juntado pelo banco na inicial foi o contrato e nele consta o seguinte endereço “TV. Da Matriz, nº 358”, sendo inclusive o endereço informado pela autora/recorrente em sua inicial para fins de citação do réu/recorrido, que também fora utilizado para cumprimento do mandado de citação e nas petições do requerido. No entanto, na notificação extrajudicial apresentada nos autos consta o endereço “R. João Paulo, 0006”. Desse modo, infere-se que não seja o mesmo endereço fornecido no contrato para fins de constituição em mora.

O recorrente apresenta no Agravo Interno apenas um
print
de tela cortado, em que consta o tal endereço da notificação, mas não apresenta nenhum documento hábil a comprovar tal informações, não podendo ser considerado.

Outrossim, há o entendimento jurisprudencial no sentido de que nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação do réu realizada na referida ação não supre a irregularidade da notificação extrajudicial realizada para fins de constituição do devedor em mora.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA. CITAÇÃO QUE NÃO SUPRE A IRREGULARIDADE. EMENDA  IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1 - O entendimento em que se fundamenta a decisão monocrática agravada, seguindo precedentes deste Tribunal de Justiça e do STJ, é no sentido de admitir como válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor quando recebida no endereço de seu domicílio informado na celebração do contrato, não se exigindo que seja o próprio devedor o recebedor da referida notificação, hipótese diversa do caso em estudo, em que a correspondência não foi recebida por ninguém. 2 -
Nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação do réu não supre a necessidade da notificação extrajudicial para comprovação da mora, uma vez que esta é condição de procedibilidade da ação, devendo ser comprova no ato do ajuizamento da demanda.
3 - Descabe oportunizar a emenda da inicial após procedida à citação da parte ré, inclusive com apresentação de contestação se mostra inviável, haja vista a previsão expressa do art. 329, inciso II, do CPC. 4 - Agravo interno conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente agravo interno para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 23 de março de 2021 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator e Presidente do Órgão Julgador(TJ-CE - AGT: 00002218120198060031 CE 0000221-81.2019.8.06.0031, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 23/03/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

Na mesma direção, já decidi sobre a matéria nos autos da apelação cível nº 0809315-63.2022.8.14.0040.

No que diz respeito à alegação de que a mora não estaria purgada também pelo valor insuficiente, entendo que não assiste razão ao recorrente. Conforme consignei anteriormente, a matéria objeto do recurso encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como em norma legal expressa.

O art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 preleciona o seguinte:

“Art. 3
o
: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
: No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Dessa forma, tendo o autor apresentado demonstrativo de débito na inicial, informando o valor de R$ 7.685,16 (sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), e o requerido apresentado pagamento exatamente no mesmo valor, não há que se falar em quantia insuficiente para purgar a mora. Todavia, por não ter sido efetuado no prazo legal, mantenho o reconhecimento de que a mora não foi purgada.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

No que tange ao pedido do recorrido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente, entendo que não merece acolhimento.

A doutrina preleciona que se verifica o caráter manifestamente protelatório quando o recurso “não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6. Ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pg. 1864).

Desse modo, considerando que o Agravo Interno foi interposto mediante embasamento jurídico, fundamentando-se em premissa fática ou jurídica séria, apenas sendo divergentes do entendimento deste Relator, não se configura em recurso protelatório e, portanto, não merece aplicação de multa por litigância de má-fé. Até mesmo porque não se questiona o fato de que o agravado estava inadimplente com o financiamento do veículo, prova disso é que fez o pagamento de parcelas em atraso nos autos, todavia, fora realizado fora do prazo. Assim, não seria má-fé do recorrente buscar o judiciário para reconhecer seu direito, mormente pela garantir da inafastabilidade da jurisdição, no entanto, apenas deixou de atentar para os requisitos de procedibilidade indispensáveis da ação.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA),14 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/06/2023